Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais, nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Precedentes.
2. A decisão agravada deixou expressamente consignado que o regime diferenciado de cobrança de débitos (precatório/RPV) não se confunde com a possibilidade de dispensa de recolhimento das custas, eis que este só é excepcionado em caso de isenção tributária prevista em lei. O colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão que concedeu prazo para que agravante apelante efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.